Tribunal: TJES
Processo: 5003050-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003050-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARIA AMALIA LARANJEIRA MONTOVANELLI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003050-63.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO(A):
MARIA AMALIA LARANJEIRA MONTOVANELLI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do montante de R$6.953,33 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) descontados unilateralmente dos proventos de aposentadoria da parte recorrida sob a justificativa de recebimento em duplicidade de progressões funcionais entre 2002 e 2004. O juízo de origem reconheceu o erro exclusivo da Administração e a boa-fé da ex-servidora, julgando improcedente o pleito por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se os pagamentos efetuados a maior entre os anos de 2002 e 2004, decorrentes de erro da Administração Municipal, são passíveis de restituição ao erário, mediante desconto nos proventos da servidora, sob a ótica do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, ou se a boa-fé objetiva da recorrida obsta tal pretensão ressarcitória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.769.306/AL sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), firmou a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, no caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

4. Na hipótese dos autos, o pagamento indevido originou-se da cumulação, pelo próprio setor de recursos humanos do recorrente, de rubricas relativas à "Progressão Judicial" e à "Progressão Lei n.º 2.173/1999" nos anos de 2002 a 2004. A natureza da vantagem, que envolve o cálculo de interstícios e a sobreposição de uma decisão judicial a um ditame legal municipal superveniente, ostenta inegável complexidade técnica para um servidor que não atua na área contábil ou de recursos humanos.

5. Soma-se a isso o relevante fato de que o equívoco operacional foi perpetrado pela Administração Municipal no período de 2002 a 2004, mas a detecção e o consequente início dos descontos ocorreram tão somente no ano de 2020. O transcurso de mais de quinze anos consolida no beneficiário a legítima expectativa de que os valores integrados à sua remuneração, percebidos reiteradamente nos contracheques, revestiam-se de estrita legalidade.

6. Portanto, a análise casuística evidencia que a recorrida não possuía condições razoáveis de compreender a ilicitude no recebimento dos valores à época. Resta cristalina, assim, a presença da boa-fé objetiva exigida pelo Tema 1.009 do STJ para excepcionar a regra de devolução, obstando o desconto perpetrado pelo ente público, sobretudo por se tratar de verba de natureza eminentemente alimentar.

7. Inexistindo má-fé por parte da recorrida e restando configurado o erro exclusivo do recorrente, aliado à sua longa inércia, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição do montante de R$6.953,33 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) à ex-servidora.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal aplicável à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)